Tribunal: STF
Processo: RE 383517
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PIS. COFINS. LEI Nº 9.718/98. APLICAÇÃO
DE ENTENDIMENTO PLENÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO EXTREMO.
ALEGADA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO
LEADING CASE.
Ausência de prequestionamento dos temas
constitucionais abordados no agravo regimental. Súmulas 282 e 356 do
 Supremo Tribunal Federal.
Fundamentos do regimental que, de mais a
 mais, nem sequer fizeram parte das razões do extraordinário,
constituindo-se inovações insuscetíveis de apreciação nesta
oportunidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.